Tribunal: STF
Processo: RE 869030
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a intimação do representante do Ministério Público deve ser feita pessoalmente por meio da entrega dos autos com vista, independentemente de sua presença na sessão de julgamento.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.